Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-35.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000525-35.2020.8.11.9005
Parte impetrante: KARINE DE GOIS CONRADI
Litisconsorte passivo necessário: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000770-75.2019.8.11.0018, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, deve ser acolhido o pleito de concessão de Justiça Gratuita, isto porque, os extratos bancários apresentados pela parte impetrante indiciam timidez financeira para fazer frente às despesas processuais geradas pelo recurso inominado manejado.
Com efeito, apesar de louvável a cautela judicial exposta pelo Juízo Monocrático, porém, no caso em testilha, penso que não é viável à parte impetrante demonstrar a inexistência de movimentação bancárias em outras instituições financeiras, salvo se houve indício de outras contas dessa natureza, fato que sinaliza para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de execução da r. sentença recorrida, sendo prudente a suspensão da marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro em parte a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender, provisoriamente, a tramitação da demanda acima identificada, a partir do recurso cível inominado que foi manejado pela parte impetrante, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator